Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000501-18.2010.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 23902452) opostos por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA em face do acórdão de ID 23630476 proferido em apelação, assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. PREVISÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE ENTREGA DE LOTES À EMPRESA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PROCURADOR DA CONTRATANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 1. Tendo em vista que, no negócio jurídico objeto da demanda, não houve participação da União, de entidade autárquica ou empresa pública federal, não há como ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda em que se discute o cumprimento de obrigação contratual. 2. Constatado que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não surtirá reflexo na órbita de direitos pessoais do condomínio onde se localiza os imóveis oferecidos como pagamento pelos serviços prestados pela empresa autora ou dos demais condôminos, tem-se por não caracterizada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão de reconhecimento da nulidade do processo. 3. Mostra-se correta a aplicação da teoria da aparência, quando verificado que a pessoa que firmou os instrumentos de cessão de direitos de imóveis dados como pagamento por serviços prestados pela empresa autora é a mesma que figurou como procurador da empresa ré no contrato originário, no qual foi pactuada tal forma de adimplemento. 4. A celebração de contratos de compromisso de compra e venda, envolvendo os imóveis dados em garantia pela parte contratante, no termo aditivo celebrado pelas partes, conduz à presunção de que houve cumprimento da obrigação contratual por parte da empresa contratada, nos limites do pagamento efetuado. 5. Deixando a empresa ré de apresentar prova do descumprimento da obrigação assumida pela empresa autora, correta se mostra a sua condenação à obrigação de realocação dos imóveis, na forma prevista em Termo de Ajustamento de Conduta, ou ao pagamento de indenização por perdas e danos. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. A Embargante MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alega que: (i) houve omissão quanto aos §§2o e 4o da CLS. 5 do primeiro aditivo, quando se entendeu que os lotes listados no anexo II do termo aditivo podiam ser disponibilizados pela Embargada, não estando condicionada a efetiva transferência desses lotes a qualquer obrigação da Embargada; (ii) precipuamente o §4o da cláusula quinta do termo aditivo consubstancia condição de exigibilidade da pretensão da Embargada; (iii) as transferências efetivas dos lotes estavam condicionadas à aprovação do loteamento; (iv) há indícios do não cumprimento da contrapartida da Embargada; (v) a quase totalidade das promessas de transferências de lotes datam de 1995, contemporâneo ao início do relacionamento das partes, quando nenhum serviço ainda tinha sido prestado; (vi) a presunção de que os lotes foram transferidos em pagamento dos serviços prestados não se sustenta; (vii) há erro material no acórdão embargado quando considerou que o anexo II do primeiro aditivo não foi juntado aos autos, mas foi sim juntado tal qual o anexo I; (viii) analisando esse documento se verifica que os lotes objeto da inicial NÃO correspondem, em sua totalidade, aos lotes listados no Anexo II, contrariando o que se consignou no v. acórdão embargado; (ix) há contradição no acórdão sobre se o percentual de 45% ao qual a Autora teria direito se referia ao valor de venda de cada lote ou ao total das unidades constantes do empreendimento; (x) o acórdão desconsiderou que para fazer jus às receitas do empreendimento, se fariam necessárias as DESPESAS a serem incorridas pela Embargada, assim como a respectiva regularização perante as autoridades; (xi) no que concerne aos lotes objeto desta demanda, as despesas não foram suportadas pela Embargada, pois os lotes não foram construídos e foram extintos após a criação da APA Mestre das Armas; (xii) há omissão do v. acórdão embargado sobre a parte da sentença monocrática que condenou a Embargante a indenizar pelo valor de mercado atual de lotes análogos; (xiii) indenizar a Embargada pelo valor de mercado dos lotes supervalorizados após a regularização do empreendimento para a qual ela não concorreu (EMBORA A ISSO TENHA SE OBRIGADO), sem sequer apurar se os serviços foram prestados, levantando-se as despesas que a Embargada teria que incorrer para fazer jus a contrapartida, ultrapassa qualquer dano que a Embargada pode ter sofrido; (xiv) se há valor devido à Embargada, este corresponde às receitas que a Embargada auferiria à época do negócio, ou seja, os valores apostos em cada um dos contratos de transferências dos lotes, atualizados, o que se requer seja reconhecido por ocasião do provimento destes embargos. Requer: Ante o exposto, requer-se sejam conhecidos e providos estes declaratórios para sejam sanados os vícios apontados, prequestionados os dispositivos indicados e concedidos efeitos infringentes, consignando-se, ao final, que eventual valor devido à Embargada seja apurado em liquidação de sentença e, ainda, que se observe os valores nominais apostos nos compromissos de transferência para fins de quantificação de eventual valor devido à Embargada, como medida de Justiça. SG SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME peticiona (ID 23952360), aduzindo que requereu, antes da prolação da sentença pelo Juízo a quo, o ingresso nos autos como terceira interessada, pois adquiriu a titularidade das frações ideais n. 11, 16, 34 e 35 do Conjunto 02, da Quadra 209, do Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF, as quais são abrangidas na pretensão obrigacional deduzida pela Múltipla na lide em epígrafe. Requer a retificação da parte dispositiva da sentença para incluir os lotes pertencentes à Peticionante conforme os esclarecimentos da MULTIPLA prestados no ID 13107280 dos autos de origem. A Embargada MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresenta contrarrazões aos embargos de declaração (ID 24865782). Aduz que o acórdão não possui vícios e os embargos são meramente protelatórios. Informa que não se opõe ao pedido da terceira interessada formulado no ID 23951408. A Embargante MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA peticiona (ID 25155702). Aduz que o pedido da terceira interessada SG SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME extrapola os limites subjetivos e objetivos da lide, além de ser intempestiva, pois deveria ter apresentado embargos de declaração em face da sentença ou recurso de apelação. A terceira interessada SG SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME peticiona (ID 26848118). Aduz que pleiteou sua intervenção no feito ainda no ano de 2014, pois a Embargada, quando informou ao Juízo as unidades que foram vendidas a terceiros, se omitiu sobre as unidades que cedeu à Interveniente, o que foi reconhecido pela Embargada. Alega que até hoje não foi decidido seu pleito como Interveniente, o que a impossibilitou de recorrer, bem como que as decisões não eram publicadas em nome do seu patrono. Conclui que não ocorreu a preclusão quanto aos pedidos de ID 23952360. Alega que há ainda outros dois pedidos de intervenção de terceiros que pendem de análise neste processo. Saliente que: Finalmente, tal como foi exposto pelo MM. Juízo a quo, uma rápida pesquisa fonética pelo sistema do Tribunal é suficiente para constatar “a existência de inúmeras ações tramitando neste juízo, em que figuram como autores pessoas que adquiriram imóveis da MULTIPLA ou de terceiros que os adquiriram da MULTIPLA” e que (i) não estão na lista apresentada pela Primeira Requerida, (ii) não foram intimados ou citados a se manifestar ou compor o polo da presente ação e, portanto, (iii) futuramente podem ajuizar ações sobre o mesmo objeto ou até mesmo requerer a nulidade do presente. O absurdo fala por si! MV CONSTRUÇÕES LTDA. intervém por meio da petição ID 27148482, informando que a Embargada cedeu ao peticionante parte do crédito/direito que lhe é devido no presente feito. O instrumento de cessão de direito consta do ID 27148486, datado em 12.4.2019. Requer a inclusão do peticionante nesta lide na qualidade de cessionário. A Embargante apresenta petição no ID 28143141, se opondo à inclusão no feito de MV CONSTRUÇÕES LTDA., com esteio no art. 109 do CPC. Aduz que a cessão é nula, pois a Embargada não detinha nenhum direito sobre as unidades do condomínio. Decorreu “in albis” o prazo sem que a Embargada tenha se manifestado quanto ao pedido da terceira MV CONSTRUÇÕES LTDA. (ID 28271136). O Ministério Público se manifesta (ID 33938403). Oficia pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. A despeito de o recurso de embargos de declaração já se encontrar contrarrazoado pela Embargada e com a manifestação do Ministério Público, antes de analisar o recurso, faz-se necessário decidir pelo cabimento ou não das intervenções de terceiros - ID 23952360 e ID 27148482 - manifestadas após a prolação do acórdão de apelação. Quanto à Peticionante SG SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME, ela esclarece que pleiteou sua intervenção no ano de 2014 (ID 13107269), pois adquiriu frações ideais da Autora, ora Embargada, as quais não foram declinadas ao Juízo a quo como pertencentes à terceira interessada. A despeito de seu pedido de ingresso no feito ter sido anterior à sentença, o Juízo a quo sentenciou sem nada aduzir sobre a intervenção e determinou que fossem excluídos da indenização devida pela Ré à Autora os lotes já alienados a terceiros constantes das fls. 1482/1483, nas quais não estão descritos os imóveis da Peticionante e de outros terceiros que manifestaram semelhante interesse na causa (ID 13107335 e ID 13107378). Os terceiros peticionantes alegam o cabimento de intervenção no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, o que seria, em tese, cabível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, tanto na vigência do CPC/73 quanto na vigência do atual CPC, a assistência é admitida quando o terceiro tiver interesse em que a decisão seja favorável a uma das partes, o que não se verifica nos pedidos em questão. Em verdade, os Peticionantes que alegam ter imóveis não abrangidos na lista da Embargada pretendem resguardar seus alegados direitos adquiridos mediante cessão, fazendo com que os lotes comprados sejam também excluídos da indenização por já terem sido alienados a terceiros, a despeito de não constarem da lista de fls. 1482/1483. A SG SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME chegou a aduzir que a Embargada obterá enriquecimento ilícito se os lotes cedidos à Peticionante não forem excluídos da indenização a despeito de alienados a terceiros, consoante seguinte trecho da petição ID 26848118: Os argumentos expostos acima – (i) a existência incontroversa de unidades cedidas a terceiros que não estão na lista apresentada pela Primeira Requerida, assim como a (ii) assustadora ilação da sentença de que todos os lotes cedidos a terceiros estariam nessa lista, impossibilitando não apenas a sua defesa no presente processo, mas extinguindo o seu direito de propriedade – também contribuem para o enriquecimento sem justa causa da Primeira Requerida, ao arrepio do art. 884 do Código Civil. 37. Com efeito, se mantida a sentença da forma como está, a Primeira Requerida receberá a indenização da Segunda Requerida de imóveis que confessadamente não lhe pertencem, o que a ninguém ocorrerá discordar ser um enriquecimento às custas dos terceiros proprietários. Renovadas as vênias, mas é definitivamente teratológico esse desfecho. O que os Peticionantes pretendem é se opor tanto ao Autor quanto ao Réu, uma vez que pretendem no todo ou em parte coisa ou direito controvertido na demanda, o que, em vez de os qualificarem como assistentes, os qualificam como opoentes (arts. 56/61 do CPC/73 e arts. 682/686 do CPC/2015). A oposição só pode ser oferecida até a prolação da sentença. Assim, os pedidos dos Terceiros, nas condições fáticas acima delineadas, protocolizados após a prolação da sentença não devem sequer ser conhecidos. A Peticionante SG SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME, a despeito de ter se manifestado nos autos antes da prolação da sentença, não o fez nos moldes exigidos para a oposição, prescritos no art. 57 do CPC/73, vigente à época. Ademais, ainda que fosse possível enquadrar a Peticionante como assistente litisconsorcial, salta aos olhos a preclusão de sua insurgência manifestada no ID 23952360, protocolada apenas em 11.3.2021. Desde a primeira petição juntada pela Peticionante no ano de 2014 até o ano de 2021, passaram-se 7 anos, não sendo possível, após esse longo transcurso de tempo, acolher a pretensão da Peticionante, precipuamente quando já foi prolatado acórdão em apelação. Não merece acolhimento o argumento de que não foi intimada dos atos processuais por nunca ter seu pedido de intervenção decidido, tampouco o argumento de que não poderia recorrer por não ser parte. É do interesse dos terceiros acompanhar a decisão ou a omissão sobre o pedido de intervenção no feito, razão pela qual é nítida a preclusão da insurgência da Peticionante SG SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME realizada apenas 7 anos após seu pedido de intervenção nos autos. Assim, se a omissão em relação aos lotes da Peticionante na lista apresentada pela Embargada causar prejuízo àquela, eventual reparação de danos deverá ser perseguida em ação própria, não cabendo ampliar os limites objetivos e subjetivos da lide mediante simples petições de terceiros apresentadas após a prolação do acórdão de apelação, ou, ainda quanto às apresentadas anteriormente, tem-se que não o foram na forma exigida para oferecimento de oposição. Além disso, quedaram-se inertes os terceiros diante da ausência de manifestação sobre seus pedidos, incidindo a preclusão. Quanto ao terceiro MV CONSTRUÇÕES LTDA (ID 27148482), ele aduz ser titular, por força de cessão (ID 27148486), de parte do crédito da Embargada a ser recebido nesta demanda. O pedido do terceiro em questão difere dos outros, uma vez que o objeto do instrumento de cessão são os direitos ou créditos ainda litigiosos neste feito, estando inseridos em uma expectativa, da Embargada/Cedente, de recebimento. Não prospera a manifestação do Embargante no sentido de que o art. 109 obsta o ingresso no feito do interessado se não houver o consentimento da parte contrária. Em verdade, é necessário o consentimento da parte contrária apenas para a sucessão das partes no feito, e não para o ingresso na qualidade de assistente da Embargada, a qual continua sendo parte, nos termos do art. 109, §2o, do CPC. Não se vislumbra também nulidade patente na cessão de direitos (ID 27148486), uma vez que está expressa a transação de percentual de direito de crédito ainda litigioso, e o crédito cedido foi qualificado como futuro e incerto (parágrafo primeiro da cláusula segunda). Logo, o pedido de MV CONSTRUÇÕES LTDA. enquadra-se no art. 119 do CPC, porquanto tem interesse de que a Embargada obtenha decisão definitiva favorável neste feito, já que repercutirá nos direitos transacionados na cessão de crédito. DEFIRO o pedido de ID 27148482, ficando ressalvado que o assistente entra no processo no estado em que se encontra, não podendo praticar atos para reformar decisões já proferidas cujos prazos recursais já transcorreram. À Secretaria para que registre no feito o assistente e seu advogado qualificados no ID 27148485. INDEFIRO o pedido ID 23952360, com supedâneo nas razões já expostas. Preclusa esta Decisão, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022 15:35:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador